Tribunal: STJ
Processo: 0473824-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056855 - PR(2025/0473824-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de utilização da revisão criminal como sucedâneo de
apelação e na inadequação do
para
habeas corpus
pretensões que demandam reexame de fatos e provas
(art. 621, I, do CPP), além da ausência de apreciação
do mérito da revisão criminal na origem.
3.
Ausente
qualquer
vício,
constata-se
mera
discordância quanto aos fundamentos do acórdão
embargado e a pretensão de rediscussão do agravo
regimental, o que é inviável na via cognitiva dos
embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56170749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2070d75e-df3e-4219-9186-58b5368de308

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56170749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2070d75e-df3e-4219-9186-58b5368de308

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056855 - PR(2025/0473824-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de utilização da revisão criminal como sucedâneo de
apelação e na inadequação do
para
habeas corpus
pretensões que demandam reexame de fatos e provas
(art. 621, I, do CPP), além da ausência de apreciação
do mérito da revisão criminal na origem.
3.
Ausente
qualquer
vício,
constata-se
mera
discordância quanto aos fundamentos do acórdão
embargado e a pretensão de rediscussão do agravo
regimental, o que é inviável na via cognitiva dos
embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a eventualmente existente
no julgado embargado, não servindo essa modalidade
de recurso para contraste com outro julgado ou
entendimento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. DE S. contra o
acórdão de fls. 752-753, que negou provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por conter contradição com o agravo regimental de fls. 738, pois teria
qualificado o pedido como reexame de provas em revisão criminal, quando a
tese seria de natureza processual, vinculada ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, sobre condenação baseada em "ouvir dizer" (fl. 765).
Argumenta que não pretende revolver o conjunto probatório, mas
enfrentar, em esfera processual, a invalidade de condenações lastreadas
exclusivamente em elementos extrajudiciais e testemunhos indiretos, sem
confirmação em juízo, o que seria vedado pelo
do CPP (fl. 765).
art. 155
Defende que a Sexta Turma acolheu tese idêntica no
, anulando pronúncia e condenação por exclusividade de
REsp n. 2.232.036/DF
elementos extrajudiciais, e transcreve fundamentos e a tese de julgamento para
evidenciar a pertinência jurídica do pedido (fls. 766-767).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja suprido o
vício apontado e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o agravo regimental foi improvido
porque: a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação
para reexame de fatos e provas; o
é via inadequada para
habeas corpus
pedidos de absolvição ou desclassificação que exigem dilação probatória; e não
houve apreciação do mérito da revisão criminal na origem, não se constatando
flagrante ilegalidade apta a autorizar concessão de ordem de ofício (fls. 754-
758).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 755-758):
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

Conforme constou na decisão agravada, não se pode conhecer
do
, pois o Tribunal de origem não apreciou o
habeas corpus
mérito da revisão criminal, indicando expressamente os motivos
que
inviabilizaram
a
apreciação
do
pedido
naquela
instância. Confira-se (fls. 13-15):
Circunscreve-se o objeto da demanda ao exame de
pretensão de desconstituição de pronunciamento judicial
condenatório, sob argumento de contrariedade da decisão
ao texto da lei penal, em especial o artigo 155 do Código
de Processo Penal.
A parte requerente sustenta que os elementos de prova
angariados são insuficientes para comprovação da
materialidade delitiva, bem como que a oitiva da vitima não
foi realizada em juízo, sob o crivo do contraditório.
Entretanto, tais argumentos carecem de plausibilidade
lógico-jurídica para fins de configuração da alegada
contrariedade, requisito de admissibilidade da revisão
criminal (CPP,
I).
art. 621,
Com efeito, o pronunciamento judicial impugnado possui
referência a elementos probatórios válidos, que permitem
uma razoável conclusão positiva sobre a ocorrência dos
ilícitos penais e da autoria, justificando a respectiva
decisão condenatória.
Ademais, a aferição da materialidade delitiva foi objeto de
percuciente análise na sentença condenatória, que afastou
respectiva tese defensiva (evento 162.1 - autos de origem),
e devolvida ao crivo judiciário em recurso de apelação
(evento 35.1 - Ap).
[...]
No caso, a pretensão revisional deduzida caracteriza
evidente propósito de utilização do instrumento como
sucedâneo recursal, técnica processual contrária ao
preceptivo do artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal.
[...]
Impõe-se, por conseguinte, o não conhecimento da
.
actio
Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria, pois, em situações tais, a revisão
criminal seria utilizada como nova apelação, objetivando apenas
o reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos, consoante previsão do
I, do CPP.
art. 621,
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS

LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

POSSIBILIDADE.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DO USO DO
.
WRIT
ROUBOS MAJORADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
.
PRETENSÃO
DE

A
QUO
ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
E/OU
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-

AUSÊNCIA
DE
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. A teor do
XX, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça (RISTJ), é admissível o julgamento do
writ por decisão singular, proferida pelo relator.
Também de acordo com o
do RISTJ, quando o
art. 210
pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a
incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento
originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos
fundamentos, o relator indeferirá liminarmente o habeas
.
corpus
2. É certo, ainda, que a possibilidade de interposição de
agravo regimental contra a respectiva decisão permite que
a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta o vício
suscitado pelo agravante, de violação do princípio da
colegialidade. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, constitui óbice ao conhecimento do
a pretensão envolvendo matéria sobre
habeas corpus
a qual não tenha havido debate ou decisão expressa
no Tribunal de origem, assim como a que demande o
revolvimento do conjunto probatório da ação penal
para averiguar as particularidades que fundamentaram
a condenação mantida pela Corte local e que já
transitou em julgado.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
923.273/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
grifo próprio.)
6/9/2024,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
LEI
N.
11.343/2006
CONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL
CONDENATÓRIA.
IRRETROATIVIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que a
mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito
em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao
réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do
pedido revisional, por entender que a alteração
jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso
para afastar o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao
réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o
propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em
atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
913.360/BA,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
grifo próprio.)
30/8/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido revisional diante da ausência de
ilegalidade na imposição do decreto condenatório e na
impossibilidade de ajuizamento da revisional com base em
pretensa mudança de entendimento jurisprudencial.
2. A instância ordinária manteve-se alinhada à
jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no
sentido de não ser cabível a revisão criminal para a
avaliação de fatos e provas já submetidas à analise em
sede de apelação.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
843.103/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
grifo próprio.)
27/8/2024,
Em idêntica direção: HC n.
Ministro Nefi Cordeiro,
206.847/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg
16/2/2016,
25/2/2016;
no
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.807.887/RJ
Turma, DJe de 4/10/2021.
Além disso, a via estreita do
não se coaduna
habeas corpus
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas,
por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA.
HIPÓTESES
DE
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

CABIMENTO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO.
INVIABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1. A revisão criminal caracteriza-se como ação autônoma
de impugnação voltada à desconstituição da coisa julgada
sempre que o decisum objurgado esteja imbuído de erro
judiciário. As hipóteses de cabimento são previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal - CPP, as quais
devem ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena de
se vulnerar o princípio mor da segurança jurídica, base
sobre a qual se assenta o ordenamento pátrio.
2. Com relação à pretensão desclassificatória, já
amplamente enfrentada pelo Tribunal de origem no
julgamento da apelação, agiu com acerto aquela Corte no
julgamento da revisão criminal. Isso, porque não houve
indicação de novas provas e se demonstrou a ausência
dos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Ademais, tal questão é inviável de ser decidida em sede de
, por demandar o exame aprofundado das
habeas corpus
provas.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Maria Thereza de
428.643/MS,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2018,
)
26/3/2018.
Registre-se que não se constata, no exame dos autos, a
ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a
concessão da ordem de ofício, nada havendo que se possa
prover, nos termos já decididos anteriormente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em apreço. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que
conheceu e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão
embargado relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

III. Razões de decidir
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos
de declaração é aquele intrínseco do julgado, entre os
fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica na
decisão embargada.
No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de
fundada suspeita, registra-se que o próprio embargante
confessou aos policiais no momento do flagrante delito
decorrente da busca veicular a posse de mais drogas em casa,
confissão esta que especificamente não foi impugnada na fase
extrajudicial ou na fase do contraditório judicial, considerando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, mantida a legalidade da
busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: “1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
julgado, entre os fundamentos. 2. A confissão da posse de
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência.”
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.411/SC,
julgado em ; STJ, EDcl no
, Rel.
11/3/2025REsp 1.973.397/MG
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
noREsp11/10/20221.948.595/PB,
Quinta Turma, julgado em .24/10/2023
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de
contradição e omissão no acórdão. A defesa argumenta que o
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

acórdão teria deixado de considerar dispositivos do Código de
Processo Penal e do Código Penal mencionados em fases
anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões
da própria decisão. Não é possível alegar contradição com base
em elementos externos ao julgado.
Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos
de lei federal no recurso especial.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações
da defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões
do agravo regimental.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão embargado.
2. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo
regimental
constitui
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA
Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC
Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/9/2024,
de
grifei.)
13/9/2024,
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56170895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 01ce4494-5e1f-45a4-9489-3c8a641e56c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0473824-9
HC 1.056.855 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00298127720218160019 00513278920258160000 298127720218160019
513278920258160000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATHEUS DE QUADROS
ADVOGADO
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: RAFAEL DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<14443182902@
2025/0473824-9 - HC 1056855 Petição : 2026/0022552-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:59
Código de Controle do Documento: DA9A3EFA-3112-412A-9E96-D165251A5FEA